Tribunal: TJSP
Processo: 1003377-79.2018.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Fauna
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – EMBARGOS – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA MUNICIPALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA EMBARGANTE/EXECUTADA – EXIGÊNCIA DA MULTA DIÁRIA PREVISTA NO TAC – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – IMPERTINÊNCIA NESTE MOMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não evidenciando os

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – EMBARGOS – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA MUNICIPALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA EMBARGANTE/EXECUTADA – EXIGÊNCIA DA MULTA DIÁRIA PREVISTA NO TAC – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – IMPERTINÊNCIA NESTE MOMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não evidenciando os elementos dos autos que houve cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de conduta celebrado entre as partes, ônus que incumbia à embargante/executada nos moldes do art. 373, I, do CPC, de rigor o reconhecimento de que é possível a cobrança de multa diária fixada no TAC descumprido, razão pela qual se impõe a improcedência da ação, devendo prosseguir a execução no que toca aos itens firmados no aludido termo que permanecem descumpridos.